Tribunal: CARF
Processo: 10552.000472/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/11/2006
INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE TODOS OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
O atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade e à nomenclatura adotada pela empresa, por si só, não supre as exigências legais e regulament ares previdenciárias de escrituração contábil.

Inteiro teor:
S2­C4T2
Fl. 166

1
165
S2­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10552.000472/2007­54
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402­008.021 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
PORTOLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/11/2006
INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR MENSALMENTE EM
TÍTULOS PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE TODOS OS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos.
O atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade e à nomenclatura
adotada pela empresa, por si só, não supre as exigências legais e regulament
ares previdenciárias de escrituração contábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira ­ Presidente
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini ­ Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Luis Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz, Marcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Ana Claudia Borges de Oliveira, Gregório Rechmann
Junior e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000472/2007-54
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10552.000472/2007­54
Acórdão n.o 2402­008.021
S2­C4T2
Fl. 167

2

Relatório
Cuida­se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10­13.666,
da 6a Turma da DRJ/POA (fls. 70 ss.), que julgou procedente o lançamento constituído por
meio do Auto de Infração DEBCAB no 37.083.914­5 e impôs multa ao autuado por
descumprimento de obrigação acessória por infração ao art. 32, II da Lei no 8.212/91
combinado com o art. 225, II do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/99 e alterações posteriores.
Conforme esclarece o relatório da decisão recorrida, a autuação decorre do
fato de a empresa ter deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, bem como
os montates das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos nos
períodos de 09/2003, 11/2003, 12/2003, 01/2004 a 03/2004, 05/2004 a 10/2004, 12/2004,
04/2005, 06/2005, 07/2005, 02/2006 a 11/2006 a título de premiação a vendedores empregados
e contribuintes individuais referentes às campanhas Mann RS e SC, Johnson de Incentivo para
Vendedores, VDO RS e SC e Premiação Célula RS e SC. Essas premiações foram realizadas
por intermédio das empresas fornecedoras de cartões de premiações Salles, Adan & Associados
Marketing Inc. S/C Ltda. e Incentive House S/A. A identificação dos segurados empregados e
contribuintes individuais beneficiados com a premiação, o mês da premiação e os valores pagos
estão discriminados nas planilhas anexas ao auto de infração, a fls. 08/22.
Por essa infração, a autuada foi apenada com multa, no valor de R$
11.569,44, nos termos dos arts. 92 da Lei no 8212/91, c.c 283, II "a" e 373, ambos do Decreto
3048/99.
Notificada da autuação, a empresa apresentou impugnação tempestivamente,
alegando, em síntese, que os prêmios pagos em razão das campanhas de marketing de incentivo
realizadas não têm natureza de salário ou outra remuneração habitual que se enquadre no
conceito de salário­de­contribuição. Afirma que se trata de ganhos eventuais e, por essa razão,
não constituem fato gerador de contribuições previdenciárias (que, aliás, são objeto de indevida
cobrança por meio da NFLD DEBCAD de no 37.083.917­0).
Cita doutrina e jurisprudência para embasar sua tese de defesa e, ainda,
afirma que a conduta infracional descrita na norma constante do art. 283, II, “a” do
Regulamento da Previdência Social que lhe é imputada nestes autos exige para sua perfeita
conformação que exista verdadeiramente contribuição social a ser apurada e arrecadada, o que
não é o caso, de modo que não há como prosperar a infração que lhe é imputada.
A impugnação apresentada pela empresa foi julgada improcedente pela
DRJ/POA, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/11/2006
AI Debcad n° 37.083.914­5
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10552.000472/2007­54
Acórdão n.o 2402­008.021
S2­C4T2
Fl. 168

3
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
CONTAEILIZAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS OS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
PREMIAÇÃO.
As verbas que integram 0 salário de contribuição previdenciário
devem ser contabilizadas discriminadamente.
Os prêmios pagos aos segurados pela empresa incluem­se no
conceito de salário de contribuição.
Lançamento Procedente
Cientificada dessa decisão aos 18/12/09 (fls. 79), a recorrente apresentou
recurso voluntário aos 14/01/10 (fls. 85), no qual reproduz os mesmos argumentos constantes
de sua impugnação apresentada em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini ­ Relatora
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
O recorrente foi autuado por ter deixado de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade de forma discriminada os fatos geradores de todas as
contribuições, os montates das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos a título de premiação a vendedores empregados e contribuintes individuais
referentes às campanhas Mann RS e SC, Johnson de Incentivo para Vendedores, VDO RS e SC
e Premiação Célula RS e SC nos períodos de 09/2003, 11/2003, 12/2003, 01/2004 a 03/2004,
05/2004 a 10/2004, 12/2004, 04/2005, 06/2005, 07/2005, 02/2006 a 11/2006, pagas por
intermédio das empresas fornecedoras de cartões de premiações Salles, Adan & Associados
Marketing Inc. S/C Ltda. e Incentive House S/A.
Em sua defesa, o recorrente sustenta, em síntese, que essas premiações não
caracterizam fato gerador de contribuições previdencárias porque são ganhos eventuais e, não
têm natureza de salário ou outra remuneração habitual que se enquadre no conceito de salário­
de­contribuição.
Afirma que demonstrou exaustivamente em sua defesa à NFLD DEBCAD de
no 37.083.917­0 que os prêmios pagos em razão das campanhas de marketing de incentivo
realizadas não têm natureza de salário ou de qualquer outra forma de remuneração habitual que
se enquadre no conceito de salário­de­contribuição. Cita, inclusive, trecho de parecer de
renomado jurista anexado àqueles autos que corroboraria a tese defendida e conclui
reafirmando as alegações de defesa constantes de sua impugnação.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10552.000472/2007­54
Acórdão n.o 2402­008.021
S2­C4T2
Fl. 169

4
Pois bem. A questão da incidência de contribuões previdenciárias sobre as
premiações pagas pela recorrente por meio das campanhas acima citadas, objeto da NFLD
DEBCAD de no 37.083.917 (autos do processo administrativo de no 10552.000469/2007­31),
já foi definitivamente decidida desfavoravelmente por este tribunal administrativo à tese
defendida pelo ora recorrente no mesmo sentido, aliás, da decisão proferida pela 6a
Turma da DRJ/POÁ nestes autos, ora recorrida.
Por ocasião do julgamento da mencionada NFLD DEBCAD no 37.083.917,
proferido nos autos do PA de no 10552.000469/2007­31, restou decidido que a verba paga pela
empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo é fato gerador de contribuição
previdenciária. A decisão proferida naquele julgamento está assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/11/2006
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO REMUNERAÇÃO.
CARTÕES DE PREMIAÇÃO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CORESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de
programa de incentivo, administrativo por empresas de
premiação é fato gerador de contribuição previdenciária.
Uma vez estando no campo de incidência das contribuições
previdenciárias, para não haver incidência é mister previsão
legal nesse sentido, sob pena de afronta aos princípios da
legalidade e da isonomia.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/11/2006
INCONSTITUCIONALIDADE ILEGALIDADE DE
LEI E
CONTRIBUIÇÃO SAT INCRA SEBRAE SELIC MULTA
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
A verificação de inconstitucionalidade de ato normativo é
inerente ao Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pelo
órgão do Poder Executivo.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Recurso Voluntário Negado
Desse modo, não tem razão o recorrente e a infração ao art. art.
32, II da Lei no 8.212/91 combinado com o art. 225, II do
Regulamento da Previdência Social, do Decreto no 3.048/99,
restou, de fato, caracterizada, ensejando a aplicação da
penalidade.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10552.000472/2007­54
Acórdão n.o 2402­008.021
S2­C4T2
Fl. 170

5
(Acórdão: 2401­002.192, 1a TO, 4a Câmara, 2a Seção, rel. cons.
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, j. 18/01/2012)
Desse modo, considerando que a única tese de defesa do recorrente, no
sentido de que os valores pagos aos seus segurados a título de premiação por meio de programa
de incentivo não se trata de fato gerador de contribuição previdenciária, foi descontituída pelo
julgamento definitivo da NFLD DEBCAD no 37.083.917 em sentido contrário, restou
caracterizada a infração consistente em deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos, devendo, portanto, ser mantida a penalidade aplicada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Renata Toratti Cassini
Relatora

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital